Tribunal: TJDFT
Processo: 0007177-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.016/STJ). INOBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu provimento ao apelo para declarar a abusividade do reajuste pelo fator etário, restabelecer a mensalidade anteriormente praticada, até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado, determinar a apuração do percentual ideal por meio de cálculos atuariais, também em sede de liquidação de sentença, bem como condenar a parte ré a restituir os valores pagos em excesso, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação. 1.1. Nesta sede, a autora, ora embargante, alega existir omissão no acórdão. Aduz que, apesar do aresto mencionar que o dever de informação foi cumprido em relação à CGC17, foi omisso quanto ao fundamento trazido por ela trazido de saber como serão feitos os reajustes anuais, impedindo-a de conhecer com clareza a composição de uso das citadas hipóteses de reajuste. Alega que não há como avaliar no contrato qual das hipóteses é desvantajosa em cada ano de reajuste do valor contratual, porque falta veracidade acerca dos referidos critérios. Desse modo, alega que a informação preço foi violada pelas embargadas. Pede que seja esclarecido, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, que não traz o requisito da má-fé para a devolução em dobro, e do art. 373, § 1o, do CPC, o motivo da negativa da restituição em dobro.

2. Em que pese as alegações da embargante, o acórdão foi claro ao dizer que o contrato estabeleceu as hipóteses de reajustes, inclusive de forma cumulada, critérios estabelecidos no Manual do Beneficiário, o qual foi entregue à autora. Frisa-se que a própria apelante afirmou ter ciência de que receberia cópia do supracitado manual assim que seu registro fosse regularizado na operadora. 2.1. O decisum foi expresso ao mencionar que o Manual do Beneficiário pode ser facilmente consultado pela internet, motivo pelo qual é difícil acreditar que a apelante não tinha ciência acerca das formas de reajuste e tabelas nele previstas.

3. Quanto à alegação de omissão sobre a negativa do pedido de repetição em dobro ante a ausência de comprovação da má-fé, também não prospera. 3.1. O aresto foi claro ao mencionar que o pedido de condenação à restituição de valores em dobro formulado pela apelante não deve ser acolhido, ante a ausência de prova de má-fé da operadora do plano de saúde, pois quando da celebração do contrato entre as partes, ainda não havia qualquer declaração ou reconhecimento de abusividade da cobrança. 3.2. O reconhecimento da má-fé depende da demonstração da conduta dolosa da parte, já que este elemento subjetivo se assenta em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação, inequívoca, do dolo com que se procede, o que não se verifica no caso dos autos. 3.3. Por fim, para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável).

4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

5. Embargos de declaração rejeitados.